Tribunal: TCU
Processo: 018.368/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9367/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal o ato de admissão de peça 4, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.368/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Oliveira Loyola (XXX.466.167-XX); Barbara Dinah Alves Nogueira (XXX.909.397-XX); Caroline Marques da Silva (XXX.962.937-XX); Daniel Santos Meneguelli (XXX.839.267-XX); Jovana Nascimento Silva (XXX.145.617-XX); Livia Martins Marvila Pereira (XXX.395.757-XX); Neive Ferreira Coelho (XXX.170.347-XX); Raiany de Oliveira Cunha Machado (XXX.150.747-XX); Sergio Azevedo Felix (XXX.240.587-XX); Victor de Mattos (XXX.072.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.